Tribunal: TJPA
Processo: 0809373-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809373-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEUDSON FERREIRA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ÍNTEGRA. ELEMENTOS CONCRETOS ROBUSTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA

1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Preventiva adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu
modus operandi
.

3. Decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809373-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEUDSON FERREIRA DE CASTRO

IMPETRANTE: BILLY JOHN MOREIRA DE OLIVEIRA, OAB/CE nº 41.778

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800344-39.2024.8.14.01316

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por

BILLY JOHN MOREIRA DE OLIVEIRA,

OAB/CE sob o nº 41.778
,
em favor do paciente

CLEUDSON FERREIRA DE CASTRO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA,
nos autos do processo nº 0800344-39.2024.8.14.01316
.

O impetrante alega em síntese que no dia 29/05/2024, por volta de 13h, policiais da Polícia Rodoviária Federal estavam realizando fiscalização de rotina na BR 230, KM 570, Posto Amigão, Vitória do Xingu, momento em que abordaram o veículo FIAT SIENA, COR PRETA, PLACA JSX 0437, conduzido pelo paciente; durante a vistoria realizada no veículo a equipe policial sentiu forte odor vindo do pneu do estepe e percebeu que na tampa do tanque de gasolina estava faltando alguns parafusos; a tampa do tanque foi retirada e dentro do tanque foram encontrados alguns volumes, sendo 15 unidades de substância análoga a “maconha”, pesando aproximadamente 6,168kg. O paciente negou ser proprietário da substância ilícita.

Aduz ausência de motivação idônea para o decreto prisional, afirmando que o paciente estaria enquadrado na condição de “mula” do tráfico e a quantidade de droga, por si só não poderia ensejar sua prisão.

Assevera que está ausente o juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigurando-se mais razoável, a soltura do paciente, ante o princípio da presunção de inocência.

Infere que se o entendimento não for pela revogação da medida extrema, medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso em comento.

Desta feita, requer a concessão da liminar para que haja revogação da prisão preventiva, sendo posto em liberdade. No mérito requer a confirmação da liminar ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da constrição da liberdade.

Após sorteio, o presente
mandamus
foi distribuído a essa relatoria que, em decisão de 11.06.2024 (ID 19990521) indeferiu o pedido de liminar e determinou a prestação de informações pela autoridade coatora.

P
restadas as informações
pela autoridade coatora
na data de
13
/06/202
4
,
conforme
Id
20058496, os autos foram remetidos para parecer do
Órgão Ministerial
que,
em 2
8
.06.202
4, opinou
pel
o conhecimento e denegação da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 654 do CPP.

Em sede de
Habeas Corpus
o paciente alega ausência de motivação idônea calcada em elementos concretos e que a quantidade de entorpecentes jamais justificaria medida restritiva mais grave, principalmente diante das condições favoráveis de que dispõe o paciente.

Sustenta que na pior das interpretações, levando-se em consideração os fatos em concreto, sua participação seria de menor importância e incidiria apenas no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, já que reúne todos os requisitos para tanto. Assim, seria no mínimo justa a substituição por medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante, pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o
Habeas Corpus
é instrumento processual constitucional utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo coator, o paciente responde pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei nº 11.343/06. A prisão em flagrante atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 304 e 306, do Código de Processo Penal, foi devidamente homologada e imediatamente convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia ocorrida dia 31.05.2024. Em consulta ao PJe, constato que o Inquérito Policial já foi concluído e encaminhado ao Juízo de origem.

Nos termos da doutrina majoritária, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública poderá ser decretada sempre que dados concretos demonstrarem o risco que o agente, em liberdade, pode representar à sociedade, razão pela qual transcrevo trecho da decisão
a quo
:

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do flagranteado para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado,
pela quantidade de droga apreendida (6,168kg de “maconha”), o modo de acondicionamento e transporte da droga, havendo indícios da prática de traficância de produtos entorpecentes com a apreensão de 6,168kg distribuídos em 15 tabletes de substância identificada como “maconha”, acondicionada dentro do tanque de combustível no veículo dirigido por CLEUDSON, bem como considerando que o custodiado não possui vínculo com o distrito da culpa, eis que apresentou endereço localizado no Estado do Ceará. Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). Por todo o exposto, conclui-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, ao menos neste momento.

Entendo que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste os requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 25/07/2024